Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS BASEADOS NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixadosna proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada na sentença em favor do seu único filho, impõe-se o não provimento da apelação.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.